Tribunal: STF
Processo: HC 242767
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação qualificada. Regime prisional mais brando. Reincidência. Fundamentação concreta. Liberdade provisória. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evandro Machado Peneluppi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 896.443/SP (evento 2, fls. 56-9).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal (evento 2, fls. 12-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto lastreada exclusivamente na reincidência do paciente. Alega a possibilidade de fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não obstante a reprimenda do agravante tenha sido fixada em montante inferior a 4 anos e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, o regime prisional a ser imposto deve ser o semiaberto, uma vez que se trata de réu reincidente. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto, à consideração de que, “Conforme consignado na decisão agravada, independentemente do fato de a reprimenda ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos e de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso – no caso, o semiaberto –, tendo em vista tratar-se de réu reincidente”.



    Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.4.2024); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Quanto às teses remanescentes de liberdade provisória e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente